Tribunal: TJMT
Processo: 1013648-26.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013648-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOACIL MARCIA DE LIMA - CPF: 363.143.231-34 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária contra instituição financeira. Alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, com descontos mensais iniciados em 2009 e ausência de apresentação de contrato válido. Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por dano moral.

O recurso. Apelação do banco sustentando: (i) nulidade da sentença por ausência de poderes específicos na procuração; (ii) admissibilidade de documentos juntados em grau recursal; (iii) ilegitimidade passiva parcial; e, no mérito, a legalidade da contratação e dos descontos, com pedido de compensação e afastamento da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de poderes específicos na procuração acarreta nulidade da sentença; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos em grau recursal;(iii) saber se há ilegitimidade passiva do banco apelante em razão da origem contratual no extinto Banco Cruzeiro do Sul; (iv) saber se a inexistência de contrato assinado justifica a declaração de nulidade do negócio jurídico e se, nesse caso, é cabível a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de poderes específicos foi rejeitada por configurar inovação recursal. Presume-se válida a outorga de poderes para o foro em geral.

A juntada de documentos em grau recursal foi indeferida por ausência de justificativa para a apresentação extemporânea, contrariando o art. 434 do CPC.

A alegação de ilegitimidade passiva também restou preclusa e, de todo modo, o banco que adquire carteira de crédito responde integralmente pelas obrigações contratuais.

Quanto ao mérito, o banco não comprovou a contratação válida do cartão de crédito consignado, tampouco apresentou documento hábil a demonstrar a anuência da autora quanto à modalidade contratada. O “termo de adesão” é posterior ao início dos descontos e desprovido de assinatura, revelando vício de consentimento.

Diante da inexistência de relação contratual válida, reconhece-se a nulidade do vínculo jurídico e a devolução dos valores indevidamente descontados. Entretanto, como houve efetiva disponibilização de valores à parte autora, afasta-se a restituição em dobro, sendo devida apenas na forma simples.

Ausentes elementos que evidenciem abalo relevante à honra ou à dignidade da autora, considera-se incabível a indenização por dano moral, diante da ausência de repercussão extrapatrimonial significativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral e determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples, mantida a procedência quanto à inexistência de relação contratual.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato assinado e a presença de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado autorizam o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a nulidade dos descontos efetuados. 2. Quando há disponibilidade de valores ao consumidor, ainda que em contrato nulo, a restituição deve ocorrer na forma simples. 3. A ausência de repercussão extrapatrimonial significativa impede a condenação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da ação da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Eloacil Marcia de Lima, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e a consequente nulidade da reserva de margem consignável, condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da data da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de poderes específicos na procuração outorgada pela autora, requerendo sua intimação para regularização do mandato. Defende, ainda, a admissibilidade da juntada de documentos em grau recursal e a ilegitimidade passiva parcial, sob o argumento de que o contrato impugnado teria se originado do extinto Banco Cruzeiro do Sul.

No mérito, alega que a contratação do cartão de crédito consignado é legal e foi regularmente formalizada, com efetiva utilização pela parte autora, afastando-se qualquer vício de consentimento. Afirma que os descontos realizados correspondem ao pagamento mínimo da fatura, sendo lícita a cobrança e inexistente qualquer abusividade. Sustenta, por fim, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e requer, caso mantida a procedência da ação, a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eloacil Marcia de Lima propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Pan S.A, em razão da realização de descontos em sua folha de pagamento sob a rubrica “Cartão de Crédito”, referentes a valor depositado em sua conta em 2009.

Alega que, embora tenha recebido a quantia de R$ 2.995,55 por meio de transferência eletrônica, jamais contratou cartão de crédito consignado com a instituição financeira requerida, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, o qual sempre contratou anteriormente.

Sustenta que os descontos iniciaram-se em 2009 e perduraram por mais de 135 meses, totalizando montante superior a R$ 36 mil, com saldo devedor ainda existente. Afirma que o banco jamais apresentou contrato assinado e que o documento denominado “termo de adesão” trazido aos autos é incompleto e apresenta indícios de edição digital, com data de 2016, posterior ao início dos descontos, o que desqualificaria sua validade.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e a consequente nulidade da reserva de margem consignável, condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da data da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de poderes específicos na procuração outorgada pela autora, requerendo sua intimação para regularização do mandato. Defende, ainda, a admissibilidade da juntada de documentos em grau recursal e a ilegitimidade passiva parcial, sob o argumento de que o contrato impugnado teria se originado do extinto Banco Cruzeiro do Sul.

No mérito, alega que a contratação do cartão de crédito consignado é legal e foi regularmente formalizada, com efetiva utilização pela parte autora, afastando-se qualquer vício de consentimento. Afirma que os descontos realizados correspondem ao pagamento mínimo da fatura, sendo lícita a cobrança e inexistente qualquer abusividade. Sustenta, por fim, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e requer, caso mantida a procedência da ação, a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora.

Pois bem.
De início, passo à análise das
preliminares suscitadas pelo apelante Banco Pan S.A.

A alegação de
nulidade processual decorrente da ausência de poderes específicos na procuração
apresentada pela parte autora não foi arguida oportunamente na contestação, configurando evidente
inovação recursal
, o que obsta seu conhecimento em sede de apelação.

Consoante entendimento pacífico da jurisprudência, a ausência de impugnação específica no momento oportuno acarreta a preclusão da matéria. Ademais, a outorga de
poderes para o foro em geral
presume-se suficiente para o ajuizamento da demanda e para a prática dos atos processuais ordinários, sendo dispensável a cláusula específica (ad judicia) para os atos realizados, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

No que tange à
juntada de documentos em sede recursal
, verifica-se que os elementos probatórios apresentados tardiamente pelo apelante notadamente o suposto contrato e termos acessórios
deveriam ter sido acostados à contestação
, nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil.

Ausente qualquer justificativa plausível para a apresentação extemporânea, revela-se
incabível sua consideração
, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da boa-fé processual.

Em relação à
alegada ilegitimidade passiva parcial
, fundada na suposta aquisição da carteira de crédito do extinto Banco Cruzeiro do Sul, trata-se novamente de matéria que
não foi arguida na fase de defesa
, estando, portanto,
preclusa
.

De toda forma, ainda que superado o óbice processual, a jurisprudência consolidada reconhece que a instituição financeira que adquire carteira de crédito de outra entidade
assume integralmente os direitos e obrigações decorrentes dos contratos cedidos
,
sobretudo quando aufere os proveitos econômicos da avença.

Superadas as preliminares, passo ao
mérito recursal
.

A controvérsia gira em torno da
existência e validade da contratação de cartão de crédito consignado
, que teria ensejado descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora.

Contudo, conforme se extrai dos autos, o banco
não logrou êxito em apresentar contrato devidamente assinado pela autora
,
tampouco documento hábil a comprovar a regularidade da contratação ou sua anuência quanto à modalidade de crédito pactuada. O termo de adesão juntado é
apócrifo
, destituído de assinatura, e possui
data incompatível com o início dos descontos
, tornando-se juridicamente inservível para atestar a formação válida da relação contratual.

Diante de tal circunstância, impõe-se reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes.

Trata-se de
relação de consumo
, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sendo ônus do fornecedor comprovar a regularidade da contratação o que, como visto, não ocorreu.

No tocante à
restituição dos valores descontados
, embora a parte autora reconheça o recebimento de quantia via TED em 2009, o apelante
não demonstrou vínculo direto e inequívoco entre o valor creditado e o contrato objeto da presente demanda
.
O instrumento contratual apresentado não guarda relação direta com a operação questionada e é posterior aos primeiros descontos, inexistindo, portanto, nexo de causalidade comprovado.

Todavia, reconhece-se que
houve efetiva disponibilização de valores à autora
,
o que
afasta a caracterização de cobrança absolutamente infundada ou ardilosa
.
Nesse cenário, não se verifica o
engano injustificável
exigido para a restituição em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Da mesma forma, este Tribunal já decidiu que
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Passa-se, então, à análise da
pretensão indenizatória por dano moral
, objeto também de insurgência do apelante.

Neste ponto,
entendo assistir razão à instituição financeira
. Embora se reconheça a irregularidade da contratação e a falha na prestação do serviço, não há nos autos elementos suficientes a demonstrar que os descontos indevidos embora indevidos tenham causado
abalo significativo à esfera moral da autora
.

Com efeito, a autora
recebeu valores por meio de TED
, não houve registro de
inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito
, tampouco ficou demonstrado
abalo relevante à sua dignidade ou honra subjetiva
. Cuida-se de situação que, embora incorreta,
se insere no campo dos meros aborrecimentos
, não sendo apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei).

Portanto, por estes termos e amparado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para determinar que a restituição dos valores pagos ocorra de forma simples, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença e afastando a condenação por dano moral, mantendo-se incólume o restante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025